Tribunal: TJDFT
Processo: 0723899-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Ementa: Administrativo. Agravo de Instrumento. Ação de obrigação de fazer visando firmar contrato de locação em espaço comercial administrado pela CEASA fundado em direito de preferência. Recurso não provido.

I. Caso em exame
1. Recurso interposto de decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória para determinar a sua imediata reintegração no imóvel anteriormente ocupado.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão são saber se, após a desocupação do imóvel em questão, existe o direito de preferência para nova permissão de uso; e se há ilegalidade na demora na resposta do pedido administrativo de reocupação.
3. Fatos relevantes: A agravante ocupava um espaço na Multifeira fundado em contrato de locação firmado com a antiga permissionária do local. Houve a desocupação do imóvel em março de 2024, ainda sob a administração da antiga permissionária. No ano de 2024, a posse e administração do espaço foram retomados pela CEASA. A agravante pretende reocupar o espaço fundada no direito de preferência.
III. Razões de decidir
4. A Lei Distrital n. 4.900/2012, que trata da organização e o funcionamento dos mercados de hortifrutigranjeiros geridos pela CEASA, não prevê o direito de preferência de uso dos espaços por ela administrados, apenas a possibilidade de prorrogação dos contratos firmados.
5. É fato que a agravante não ocupa o espaço desde março de 2024, concluindo-se que a relação jurídica de uso foi completamente rompida, não havendo possibilidade de prorrogação de relação jurídica inexistente.
6. Também não se vislumbra a ilegalidade da alegada demora na resposta à solicitação de reocupação do imóvel, seja pelo lapso temporal não se mostrar abusivo, seja pelo fundamento de direito de preferência não previsto em lei.
7. Não se vislumbra probabilidade do direito alegado para retomar o uso de espaço em sede de tutela provisória.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo de Instrumento não provido.
Tese de julgamento: “Não se vislumbra probabilidade do direito alegado para retomar o uso de espaço em sede de tutela provisória que ampare a pretensão de reforma da decisão agravada.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 141. Lei Distrital n. 4.900/2012.
Jurisprudência relevante citada: n/a